Tribunal: TJPA
Processo: 0809145-56.2018.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10445 - Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2021-11-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0809145-56.2018.8.14.0000

AGRAVANTE: AGROPECUARIA SANTA BARBARA XINGUARA S.A.

AGRAVADO: INVASORES DA FAZENDA ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2021: _____/DEZEMBRO/2021.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0809145-56.2018.8.14.0000

COMARCA: REDENÇÃO / PA-VARA AGRÁRIA.

AGRAVANTE:

AGROPECUÁRIA SANTA BÁRBARA XINGUARA S/A
.

ADVOGADO:
PEDRO BENTES PINHEIRO NETO - OAB/PA nº 12.816

AGRAVADOS:FNL-FRENTE NACIONAL DE LUTA E INVASORES DO CONJUNTO ESPÍRITO SANTO (FAZENDA ESPÍRITO SANTO) E OUTROS, LIDERADOS POR INDIVÍDUOS CONHECIDOS COMO MOISÉS, RINCON E BLINDADO – COM QUALIFICAÇÃO DESCONHECIDA
.

DEFENSOR PÚBLICO:
FRANCISCO JOSCILE DE SOUZA

RELATOR: DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO COM PEDIDO DE MEDIDA LIMINAR. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE MANTEVE O ENTENDIMENTO DO JUÍZO DE PISO DETERMINANDO QUE FOSSE OFICIADO AO INCRA E ITERPA PARA QUE INFORME SE NA RESPECTIVA ÁREA NÃO HÁ SOBREPOSIÇÃO DE ÁREA PÚBLICA OU PROJETO DE ASSENTAMENTO.UTILIZAÇÃO DO PODER GERAL DE CAUTELA PELO MAGISTRADO. APLICAÇÃO DO ART. 133, XI, ALÍNEA “D”, DO REGIMENTO INTERNO DO TJPA. AUSÊNCIA DE QUALQUER INOVAÇÃO NA SITUAÇÃO FÁTICA-JURÍDICA CONSTANTE DA DECISÃO COMBATIDA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Agravo Interno em Agravo de Instrumento, e lhe
NEGAR PROVIMENTO
,
para
manter na integra os termos
da decisão
monocrática de fls.
ID 2272824 - Pág. 01/03 (autos do agravo de instrumento nº 0809145-56.2018.8.14.0000)

vergastado,
em
consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator,
Des. José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior –
Presidente
, Des. Leonardo de Noronha Tavares, Desª. Maria do Ceo Maciel Coutinho, Desª. Maria Filomena de Almeida Buarque e Des. Luiz Gonzaga da Costa Neto.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 38ª Sessão Ordinária em Plenário Virtual, aos seis (06) dias do mês de dezembro (12) do ano de dois mil e vinte e um (2021).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0809145-56.2018.8.14.0000

COMARCA: REDENÇÃO / PA-VARA AGRÁRIA.

AGRAVANTE:

AGROPECUÁRIA SANTA BÁRBARA XINGUARA S/A
.

ADVOGADO:
PEDRO BENTES PINHEIRO NETO - OAB/PA nº 12.816

AGRAVADOS:FNL-FRENTE NACIONAL DE LUTA E INVASORES DO CONJUNTO ESPÍRITO SANTO (FAZENDA ESPÍRITO SANTO) E OUTROS, LIDERADOS POR INDIVÍDUOS CONHECIDOS COMO MOISÉS, RINCON E BLINDADO – COM QUALIFICAÇÃO DESCONHECIDA
.

DEFENSOR PÚBLICO:
FRANCISCO JOSCILE DE SOUZA

RELATOR: DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

RELATÓRIO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto perante este Egrégio Tribunal de Justiça por
AGROPECUÁRIA SANTA BÁRBARA XINGUARA S.A
.
,
nos autos da
Ação de Interdito Proibitório com Pedido de Liminar nº 0873519-51.2018.8.14.0301,
movida em desfavor de invasores do Conjunto Espírito Santo (Fazenda Espírito Santo) e outros, liderados por indivíduos conhecidos como Moisés, Rincón e Blindado, todos com qualificação desconhecida
,
diante de seu inconformismo com a decisão monocrática proferida por este Relator às fls.

ID 2272824 - Pág. 01/03 (autos do agravo de instrumento nº 0809145-56.2018.8.14.0000), que apoiado na dicção do art. 133, XI, alínea “d”, do Regimento Interno do TJPA,
CONHEÇEU
o referido recurso
e NEGOU PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, mantendo o
decisum
do juízo de primeiro grau em todos os seus termos.

Em suas razões (fls. ID 2369751 - Pág. 01/15), o Recorrente traz à baila preliminarmente, a argumentação de
impossibilidade de julgamento monocrático do agravo de instrumento, com fulcro no art.133, XI, ”d”

do Regimento Interno do TJE/PA

em violação ao art. 932, IV do CPC e CF, art. 22, inciso I, em face da ampliação de rol taxativo de hipóteses de julgamento monocrático que estão
fora das hipóteses legais, gerando nulidade da decisão e no mérito pugnou pela

retratação da decisão, com a concessão integral da tutela recursal requerida no agravo de instrumento e

alternativamente pede que seja acolhida a preliminar de nulidade da decisão monocrática, reincluindo o Agravo de instrumento na pauta de julgamento do órgão colegiado, para julgar integralmente provido o recurso, realizando sempre o prequestionamento explícito dos dispositivos legais e constitucionais informados no decorrer desta peça.

Apesar de regulamente intimado, o agravado não apresentou contrarrazões, consoante certidão fls.ID. 2530058.

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento no
Plenário Virtual
.

Belém/PA, 9 de novembro de 2021.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

VOTO

VOTO

DES.CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA
: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO COM PEDIDO DE MEDIDA LIMINAR. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE MANTEVE O ENTENDIMENTO DO JUÍZO DE PISO DETERMINANDO QUE FOSSE OFICIADO AO INCRA E ITERPA PARA QUE INFORME SE NA RESPECTIVA ÁREA NÃO HÁ SOBREPOSIÇÃO DE ÁREA PÚBLICA OU PROJETO DE ASSENTAMENTO.UTILIZAÇÃO DO PODER GERAL DE CAUTELA PELO MAGISTRADO. APLICAÇÃO DO ART. 133, XI, ALÍNEA “D”, DO REGIMENTO INTERNO DO TJPA. AUSÊNCIA DE QUALQUER INOVAÇÃO NA SITUAÇÃO FÁTICA-JURÍDICA CONSTANTE DA DECISÃO COMBATIDA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Sem delongas, verifico que o agravante, em preliminar, suscita nulidade da decisão recorrida, porque padece de fundamentação objetiva por
violação dos arts.932, IV do CPC e art.22, I da CF em face do julgamento monocrático proferido por este relator com amparo no artigo 133, XI, alínea ‘’ d’’ do Regimento Interno do TJPA.

No caso em exame, não se observa ausência de fundamentação da decisão agravada, a qual expressou de forma objetiva o entendimento deste julgador acerca da matéria.

Ao analisar o dispositivo supracitado pelo agravante, Luiz Guilherme Marinoni leciona que: 1. Poderes do relator. O relator tem poderes para dirigir o processo (arts.
932
,
I
,
VII
e
VIII
,
933
e
938
,
CPC
), para decidir questões incidentais (art.
932
,
II
e
VI
,
CPC
) e para decidir o próprio recurso em determinadas situações (art.
932
,
III
,
IV
e
V
,
CPC
).

Nesse último caso, trata-se de expediente que visa a abreviar o julgamento de recursos inadmissíveis, compatibilizar as decisões judiciais e racionalizar a atividade judiciária. A
Constituição
não determina o juiz natural recursal. O
Código de Processo Civil
, no entanto, define o juiz natural recursal como sendo o órgão colegiado do tribunal a que compete o conhecimento do recurso.

Nesse sentido, o relator, alçando mão do art.
932
,
CPC
, apenas representa o órgão fracionário a possibilidade de decisão monocrática representa simples delegação de poder do colegiado ao relator. O relator tem o dever de julgar o recurso monocraticamente, preenchidos os requisitos inerentes à espécie, porque aí estará prestigiando a autoridade do precedente (arts. 926 e 927, CPC} e patrocinando sensível economia processual.

Pode o relator julgar monocraticamente qualquer espécie recursal a partir do art.
932
,
CPC.

Por sua vez o art. 133, XI, alínea “d” do Regimento Interno do TJE/PA estabelece;

Art.133. Compete ao relator:

XI - negar provimento ao recurso contrário:

d) à jurisprudência dominante desta e. Corte ou de Cortes Superiores; (Redação dada pela Emenda Regimental nº 03 de 21/07/2016).

Dessa forma, entendo que não restou configurado que o artigo 133, XI, alínea “d” do nosso Regimento Interno, esteja em conflito com artigo 932, inciso IV do CPC, pois
permite ao relator julgar monocraticamente aplicando a jurisprudência consolidada deste Tribunal e de outras Cortes, além do mais, a possibilidade de interposição de recurso ao órgão colegiado afasta qualquer alegação de ofensa ao princípio da colegialidade, o que se coaduna com o entendimento do STJ, em relação a legislação processual (art.
932
do CPC/15 c/c a Súmula 568 do STJ - AgInt no AREsp 1.389.200/SP , Relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 26/3/2019, DJe de 29/3/2019).

Desse modo, rejeito a preliminar.

No mérito, o recorrente traz os mesmos fundamentos trazidos quando da interposição do agravo de instrumento nº 0809145-56.2018.8.14.0000, eis que alega, novamente, a nulidade da decisão, determinou que o INCRA e o ITERPA exibissem documentos referentes à dominialidade do

móvel, quando se trata de uma ação possessória, onde é vedada a discussão sobre propriedade, nos termos do art. 557, parágrafo único do CPC/2015, bem como seja vedada qualquer outra forma de apuração do domínio, devendo limitar-se o juízo à análise do estado da posse anterior sobre a coisa e sua respectiva violação, por se tratar de demanda possessória.

Por conseguinte, destaco que o STJ vem entendendo que inexiste a nulidade por reprodução de decisão anterior quando o recorrente insiste com a mesma tese ventilada anteriormente, senão vejamos:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. TÍTULO DE CRÉDITO. OMISSÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.

2. Deve-se interpretar o comando do art. 1.021, § 3º, do CPC/2015 em conjunto com a regra do art. 489, § 1º, IV, do mesmo diploma.
Na hipótese em que a parte insiste na mesma tese
,
repisando as mesmas alegações já apresentadas em recurso anterior sem trazer nenhum argumento novo
, ou caso se limite a suscitar fundamentos insuficientes para abalar as razões de decidir já explicitadas pelo julgador,
não se vislumbra nulidade
quanto à reprodução, nos fundamentos do acórdão do agravo interno, dos mesmos temas já postos na decisão monocrática. (STJ - EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1432342 / SP, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 02/08/2017)

Dessarte, reproduzo abaixo os termos da decisão monocrática guerreada, na parte que interessa, cuja fundamentação
repele integralmente as razões deduzidas
no presente agravo interno, a saber:

‘E no caso concreto, da análise do
decisum
do juízo monocrático, que determinou que fosse oficiado ao INCRA e ao ITERPA, para informar se na respectiva área não há sobreposição de área pública ou projeto de assentamento, entendo que o mesmo quer resguardar a sua decisão final, verificando se a área em litígio é pública ou não, posto que, conforme precedente mencionado em alhures, nestes casos (área pública), a ação possessória decorre do próprio direito de propriedade, não se aplicando a restrição normativa prevista no art. 923 do CPC/73 (atual art. 557 do CPC/2015). Entendo que a presente decisão está pautada no Poder Geral de Cautela do magistrado. Aliado a este fato, destaco que, “
sendo o juiz destinatário das provas, nos termos do art. 370 do CPC/2015, cabe-lhe determinar a produção das que considerar necessárias ao julgamento de mérito
”
(Resp 1804146/SE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 09/05/2019, Dje 29/05/2019)
. Torna-se também de suma importância mencionar que, caso o INCRA e/ou ITERPA informem que a presente área é uma sobreposição de área pública, bem como faz parte de um projeto de assentamento, irá acabar atraindo a competência das Turmas de Direito Público, para a análise do presente julgado.”

ASSIM
, ante todo o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao presente Agravo Interno, mantendo
in totum
os termos da decisão monocrática de fls.
ID 2272824 - Pág. 01/03 (autos do agravo de instrumento nº 0809145-56.2018.8.14.0000)
.

É como voto.

Belém/PA, 06 de dezembro de 20211.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 10/12/2021